Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Direito administrativo, tributário e processual civil. Ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização de danos morais. Pessoa jurídica. Pedido de baixa e extinção regular. Fato incontroverso. Reconhecimento pela fazenda pública. Cobrança de taxas de funcionamento de Estabelecimento – TFE. Exercícios posteriores ao encerramento e baixa definitiva. Ilegitimidade. Protesto dos débitos indevidos. Empresa individual e titular. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Cancelamento. Abusividade e nulidade. Ocorrência. Dano moral. Qualificação. Afetação à honra objetiva, à credibilidade e dignidade do afetado. Compensação pecuniária devida. Quantum. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observância. Minoração. Descabimento. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo ente distrital em face da sentença que, resolvendo ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor por contribuintes, reconhecera a perda superveniente do objeto do pedido principal, diante da baixa dos débitos e do cancelamento dos protestos indevidamente ultimados em detrimento dos demandantes, e julgara procedente o pedido condenatório, cominando ao réu o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais que causara ao promover o protesto e inscrição restritiva de crédito com lastro em débitos inexistentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de compensação sob a insígnia de compensação de danos morais, ou se comporta minoração, porquanto incontroverso o fato lesivo, consubstanciado em protesto e lançamento restritivo de crédito lastreados em débitos inexistentes.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo débito tributário em aberto e solicitada a extinção da pessoa jurídica, regularmente processada e ultimada, o ente federado está compelido a abster-se de lançar em nome da empresa a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE referente aos exercícios ulteriores à baixa e extinção, encerrando falha e abuso de direito, traduzindo-se em ato ilícito, a continuidade da imputação e lançamento do encargo e, com base no lançado, a inscrição do nome da empresa e do sócio na dívida ativa e em cadastro de inadimplentes e a lavratura de protesto com base no título germinado do indébito, consoante reconhecido pelo próprio fisco ao ser acionado judicialmente visando a elisão dos lançamentos e cobrança e compensação dos danos morais que irradiaram.
4. Inexistindo débito fiscal revestido de estofo material legítimo passível de lhes ser imputado, a anotação dos nomes dos contribuintes na dívida ativa e em rol dos inadimplentes, além da lavratura de protestos em seu desfavor, tudo com lastro em taxas públicas indevidamente lançadas em seu desfavor, conforme reconhecido pela própria fazenda pública, caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito por protagonizados pela administração fazendária, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que provocara na credibilidade, bom nome e decoro dos afetados em decorrência de sua qualificação como inadimplentes quando efetivamente não detinham essa condição.
5. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da parte ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar a quem se afigurara lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que lhe atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à parte atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria parte lesada em face do ilícito que a vitimara – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa a quem restara vitimado.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.